Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO. DESENVOLVIMENTO GRADUAL PELAS UNIDADES FEDERATIVAS. AUSÊNCIA DE PRAZO ESTABELECIDO PARA A CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA ALUDIDA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como avaliar se a exigibilidade do aludido imposto deve ser suspensa até a disponibilização ao contribuinte de plataforma eletrônica para cálculo, de modo centralizado, do valor do aludido imposto.
2. O DIFAL aludido decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 2.1. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF e fixou a tese com repercussão geral reconhecida (tema no 1093), ao dispor que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
3. A partir do precedente supracitado, e de sua subsequente modulação de efeitos, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL de ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional.
4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir essa lacuna e não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Por essa razão não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência, razão pela qual não houve violação aos princípios da anterioridade ou da irretroatividade (art. 150, inc. III, da Constituição Federal). 4.1. Não é necessária a publicação de nova lei local após a edição da Lei Complementar em referência para a cobrança do aludido imposto no âmbito do Distrito Federal.
5. Em relação à plataforma eletrônica para cálculo do valor do DIFAL, convém destacar que a regra prevista no art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 não estabeleceu prazo limite para que seja disponibilizada a aludida plataforma e nem mesmo condicionou a cobrança dos valores relativos ao DIFAL à criação e à disponibilização da aludida plataforma aos contribuintes.
6. Recurso conhecido e desprovido.